Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão : 1o TURMA CRIMINAL Classe : APR - APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 0738170-64.2019.8.07.0001 Apelante(s) : DIEGO MAYCKO DANTAS DOS SANTOS Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Em face da petição (ID 25182142), intime-se a advogada Larissa Machado Botelho, OAB/DF 25.530, para que comprove que notificou o réu sobre a renúncia dos poderes a ela conferidos. Com a vinda da notificação aos autos, intime-se pessoalmente o acusado Diego Maycko Dantas dos Santos para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado, devendo constar no Mandado de Intimação que o silêncio do apelante importará na nomeação de Defensor Público para patrocinar sua defesa. Intimações necessárias. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator